Tribunal: STF
Processo: ARE 1476558
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul o qual, por unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pela defesa para absolver a ré, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal realizada.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 19):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI N° 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Conforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 



    2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Posição STJ. 



    3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática — sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 



    4. No caso concreto, a busca pessoal foi procedida de modo aleatório, i.e., ilícito, pois: (i.) não havia qualquer investigação prévia relacionando a ré ao tráfico de entorpecentes; (ii.) não houve visualização de objetos ou de atos concretos que indicassem a traficância. 



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrida foi condenada à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (Doc. 9).



    Segundo a inicial acusatória, a recorrida



    […] trazia consigo e guardava drogas ilícitas, com a finalidade de tráfico, quais sejam 4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas entorpecentes que causam dependência física, química e psíquica aos consumidores, conforme laudos de constatação da natureza das substâncias apreendidas juntados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Doc. 2)



     O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no entanto, deu provimento ao apelo defensivo para absolver a ré, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (Doc. 19)



    Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas mediante busca pessoal, violou o art. 5º, X, da CF/1988. (Doc. 21)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal na acusada. 



    Argumenta que “conforme delineado nos autos e trazido no acórdão: ‘O policial militar Roberto Renan Brasil de Oliveira referiu que recordava da apreensão de crack e maconha nos bolsos da acusada, porém não recordava da apreensão de dinheiro ou celular. Destacou que o local é conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Referiu que abordada já era conhecida da guarnição, sendo presa e solta algumas vezes na boca do tráfico local. Sustentou que a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina pelo local conhecido pelo tráfico de drogas, sendo a abordagem motivada pela atitude e conhecimento pretérita da acusada naquele ponto de venda de drogas. (...)”.



    Além disso, destaca que “a acusada, ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga do local, sendo abordada logo em seguida pelos agentes de segurança pública.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude da prova, com restabelecimento da condenação.”



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal local, ao argumento de que “A violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, na esteira do suscitado pelo recorrente, não constitui afronta direta à norma constitucional, mas, sim, ofensa reflexa decorrente da interpretação dos dispositivos legais atinentes à matéria, além de exigir o reexame do contexto fático-probatório, o que esbara na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 25).



    Na sequência, o Ministério Público interpôs Agravo, no qual refutou a existência dos óbices apontados e reiterou os argumentos expostos no apelo extremo. (Doc. 27)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem absolveu a recorrida, reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela decorrentes, pelos seguintes fundamentos (Doc. 19): 



    […] No caso concreto, a abordagem policial em relação aos acusados foi narrada da seguinte forma pelas testemunhas: 



    O agente de segurança pública Marcos Paulo Souza de Souza contou que durante deslocamento por local conhecido pelo comércio de drogas e conhecido por várias ocorrências, quando avistaram a ré que demonstrou atitude suspeita ao ver a viatura policial, uma vez que tentou fugir do local. Pontuou que durante a abordagem localizaram as drogas, mas não recorda quem foi o responsável pela revista na abordada, a droga apreendida e sua localização. Confirmou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Falou que em decorrência do tempo transcorrido não recordava das alegações da acusada. Informou que o aspecto da abordada condizia com de usuário - vestes desengonçadas -, contudo na abordagem localizaram uma quantidade grande de drogas. Destacou que suspeitaram da ré, pois quando a viatura ingressou no local pessoas próximas da abordada dispersaram-se e fugiram. Negou conhecer a acusada antes do fato - evento 33, VÍDEO]. 



    O policial militar Roberto Renan Brasil de Oliveira referiu que recordava da apreensão de crack e maconha nos bolsos da acusada, porém não recordava da apreensão de dinheiro ou celular. Destacou que o local é conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Referiu que abordada já era conhecida da guarnição, sendo presa e solta algumas vezes na boca do tráfico local. Sustentou que a abordagem decorreu de patrulhamento de rotina pelo local conhecido pelo tráfico de drogas, sendo a abordagem motivada pela atitude e conhecimento pretérita da acusada naquele ponto de venda de drogas. As drogas foram localizadas com a ré; contudo, não recorda de terem acionado a policial feminina para a realização da revista na acusada. Informou que a abordagem ocorreu próximo a unidade de ensino. Não lembra das alegações da acusada para o fato. Não recorda da aparência ou das vestes da abordada. Ressaltou que a acusada pode ser usuária de drogas - evento 33, VÍDEO2. 



    Em suma, segundo os relatos das testemunhas, a autoridade policial procedeu a busca pessoal após a acusada, que estava transitando em via pública, tentar empreender fuga ao visualizar a aproximação de uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina em conhecida área de atividade de traficância. 



    Verifico, contudo, que não há menção sobre a visualização de qualquer objeto ilícito nem de conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, etc.). Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas e impressões subjetivas. Logo, não havia fundada suspeita para a busca pessoal.



    Nesse cenário, verifico que a busca pessoal foi procedida de modo aleatório, i.e., ilícito, pois: (i) não havia qualquer investigação prévia relacionando a ré ao tráfico de entorpecentes; (ii) não houve visualização de objetos ou de atos concretos que indicassem a traficância. Ou seja, não foram verificados elementos objetivos que pudessem ocasionar fundadas suspeitas da prática delitiva.



    É claro que as circunstâncias do caso (local conhecido pela traficância e suposta fuga) produzem alguma suspeita, mas, a meu ver, não uma fundada suspeita que autorize a revista pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ. Isso poque a fuga e a região de traficância contém caráter absolutamente subjetivo e indicam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, não consistindo, por si sós, fundadas suspeitas.



    Poder-se-ia argumentar que as suposições genéricas dos policiais estavam corretas, pois foram apreendidas drogas com a acusada. Logo, a ação estatal estaria justificada. Todavia, se fosse acolhido esse argumento, estar-se-ia consagrando a anacrônica noção de que os fins justificam os meios.



    Reitero que o reconhecimento da ilicitude não representa uma tentativa de desmerecer a atuação da polícia – instituição relevante para a manutenção da ordem pública – ou de favorecer condutas criminosas. É, em verdade, uma forma de condicionar a ação estatal aos ditames legais, a fim de evitar arbitrariedades e, por conseguinte, assegurar as garantias dos cidadãos. O combate ao crime deve também obedecer a legislação vigente.



    Desse modo, como já apontado, a quantidade de droga apreendida posteriormente é irrelevante para a análise da legalidade da busca pessoal, pois se trata de consequência, e não do motivo ensejador da ação policial.



    Assim, entendo que não havia um contexto fático anterior que pudesse justificar a ocorrência da busca pessoal, não usar ausentes elementos concretos específicos aptos a indicar a traficância pelo acusado.



    Portanto, imperceptível situação de “fundada suspeita” apta a validade a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do art. 157 do CPP. Viciada, pois, as apreensões e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.



    Viciadas tais provas, impositiva a absolvição.



    Desnecessária a expedição de alvará de soltura, pois a ré já responde em liberdade.



    PELO EXPOSTO, voto por reconhecer, de oficio, a ilicitude na obtenção da prova material do delito de tráfico de drogas e, assim, absolver a apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP c/c art. 5º, inc. LVI, da Constituição Federal.



    Entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder da acusada ao fundamento de que, a despeito de a suspeita estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, os policiais militares que faziam o patrulhamento no local deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas. 



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, o Tribunal de origem não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Nesse sentido, os seguintes precedentes, de minha relatoria: ADI 6.533/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; ARE 1.270.751 AgR, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020; ADI 6.025/DF, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020. E ainda as seguintes decisões monocráticas, também de minha relatoria: ARE 1.314.117/RJ, DJe de 11/11/2021; ARE 1.231.030/PR, DJe de 7/10/2019; ARE 1.216.835/SE, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.203.820/SP, DJe de 21/5/2019; e ARE 1.182.036/SE, DJe de 13/2/2019. 



    Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) –, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como intérprete maior da Constituição Federal –, ao definir o real alcance da proteção prevista no inciso XI, do artigo 5º – com efeitos erga omnes e vinculantes – não pode permitir, como destaquei no julgamento da ADI 5.526, que seu texto seja como o TESTE DE RORSCHACH, popularmente conhecido como o teste do Borrão de Tinta, que consiste em dar respostas sobre manchas simétricas que aparecem em dez pranchas, sendo as respostas, invariavelmente, diversas e refletindo o estado psicológico de cada examinado. 



    A Constituição Federal é fruto do Poder Constituinte originário, que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada após longos debates, ampla participação popular e o resgate do Estado Democrático de Direito. 



    A diferenciação e limitação entre interpretação, ativismo judicial e inventividade do juiz são realizadas tanto pela Suprema Corte norte-americana quanto pelo Tribunal Constitucional Federal alemão e pelas próprias cortes na França e na Bélgica, sempre no sentido de manter-se o equilíbrio entre o legislador e o Judiciário. 



    Nessas hipóteses, como defendido pelo brilhante JUSTICE BENJAMIN CARDOSO, em 1921, há a necessidade de as excentricidades dos juízes se equilibrarem. 



    Como lembra FRANÇOIS RIGAUX, encontra-se essa diferenciação no voto do JUSTICE FRANKFURTER, em Denis v. United States, e, sobretudo, no voto dissidente do mesmo juiz em Textile Workers Union v. Alabama: 



    “nele Frankfurt acusa o voto majoritário de ter concebido um código de relações de trabalho unicamente deduzido da invenção judicial". 



    Confrontado com o mesmo dilema, o Tribunal Constitucional Federal alemão recorreu a um subterfúgio para fixar limites à inventividade do juiz, afirmando que uma lei unívoca não dá azo à interpretação judiciária. 



    Na França e na Bélgica, a jurisdição constitucional distingue de sua própria função o denominado “poder de apreciação” (subjetivismos), que cabe apenas às assembleias legislativas eleitas (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 326/327). 



    O perigo de confundir a “interpretação constitucional” e mesmo o “ativismo judicial” com a “inventividade” ou “excentricidade judicial” já fora alertado por JOHN LOCKE, em sua grandiosa obra Dois tratados sobre o governo civil, quando afirmou que: 



    “quem coloca sua própria vontade no lugar das leis, que são a vontade da sociedade expressa pelo legislativo, acaba por alterar o legislativo, e todo aquele que introduzir novas leis sem ter sido autorizado pela escolha fundamental da sociedade e dessa maneira, ou subverte as antigas, renega e derruba o poder pelo qual foram elaboradas e, desse modo, estabelece um novo Legislativo” (Martins Fontes: São Paulo: 1998. p.574-575). 



    Nesse mesmo sentido, como salientado pelo eminente professor americano de ciência política e estudioso da CORTE SUPREMA, JOSEPH M. BESSETTE, 



    “A Constituição, parece, não é meramente o que a Corte Suprema diz que ela é e nem mesmo o que cada geração de norte-americanos diz que ela é. É também um conjunto de instituições políticas que incorpora em sua estrutura e em seu funcionamento princípios duradouros de governo popular são [sadio]” (Democracia Deliberativa: O Princípio da Maioria no Governo Republicano. In: R. GOLDWIN, W. SCHAMBRA, A Constituição Norte-Americana. Capitalismo/Democracia. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 1986, p. 306). 



    A interpretação judicial, inclusive construtiva, deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra ROSCOE POUND, poder sem limites, uma vez que,



    “a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Uma geração que esteja disposta a abandonar a herança jurídica dos americanos para estabelecer regime absoluto de certa maioria verificada afinal que está sob o domínio absoluto do chefe da maioria” (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).



    Essa limitação independe de se tratar de qualquer dos três ramos de poder do Estado; repito inclusive o Poder Judiciário, pois o Estado de Direito trouxe o equilíbrio entre os poderes e a vitória da racionalidade e juridicidade sobre a ideia da mera vingança emotiva, populista e imediata, exigindo-se o devido processo legal, com seus princípios corolário da ampla defesa e contraditório, e o respeito aos direitos e garantias fundamentais, entre eles, como na presente hipótese, a observância da inviolabilidade domiciliar.



    Conforme salientam os professores ingleses GARY SLAPPER e DAVID KELLY, o reexame judicial é um exercício delicado e necessariamente traz o Judiciário para a arena política, usando a palavra política em seu sentido amplo e apartidário, exigindo extremo equilíbrio e ponderação entre os poderes da República, pois, como destacado pelo antigo juiz decano da Câmara dos Lordes LORD BINGHAM, de Cornhill, em novembro de 2006,



    “inovação excessiva e aventuras judiciais devem ser evitadas. Sem negar o valor ou a legitimidade do desenvolvimento judicial do direito, levado a extremos, tal criatividade judicial pode ela mesma destruir o estado de direito.” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011. p. 24).



    Nas palavras de LORD WOOLF, da Câmara dos Lordes Inglesa, é essencial que os juízes tenham consciência disso, pois:



    “o exame judicial é questão de equilíbrio entre os direitos do indivíduo e a necessidade de que ele seja tratado com justiça, e os direitos do governo tanto local quanto nacional de fazer aquilo para o que foram eleitos, a uma decisão muito sensível e política a ser tomada” (GARY SLAPPER, DAVID KELLY. O sistema jurídico inglês. Forense: Rio de Janeiro, 2011, p. 249).



    Obviamente, ninguém ousa mais afirmar hoje que o juiz é apenas "a boca da lei", sem poder exercer sua essencial função de ampla revisão judicial, mas com a necessidade de expressar suas limitações, para que o Poder Judiciário não se transforme em “pura legislação”, inclusive derrogatória de normas constitucionais (FRANÇOIS RIGAUX. A lei dos juízes. Martins Fontes: 2003. p. 71), como na presente hipótese o inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Assim atuando, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tornou conflituosa a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos juízes enunciada pelo JUSTICE HOLMES, em 1917:



    "os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos interstícios da lei: não movem massas, mas somente moléculas" (Southern Pacific Co. v. Jensen, diss. Op. 244 US 205, 221 – 1917).



    Incabível, portanto, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a acusada em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrida tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em poder da recorrida “4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 7,30 gramas”. (Doc. 2)



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE firmado no julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Regimental e ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal nº 5037466-51.2018.8.21.0001).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente